Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Prisão preventiva. Estelionato. Associação criminosa. Lavagem de dinheiro. Requisitos. Reiteração criminosa.

1 – Mesmo que os crimes não tenham sido cometidos com grave ameaça ou violência (associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro), a gravidade concreta - modus operandi com alta especialização, em coautoria com outras sete pessoas, em detrimento de diversas vítimas de diferentes Estados da Federação –, somada à reiteração delitiva do paciente, justificam a prisão preventiva como garantia da ordem pública, sendo inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

2 - A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão.

3 – Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

4 - Ordem denegada.